Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709446-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON SOARES DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nilton Soares de Assis contra decisão (ID 228348332 proferida nos autos de origem n. 0709413-50.2025.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Banco do Brasil S.A declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 69797296), o agravante, preliminarmente, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, informa que sua situação financeira é delicada, pois possui diversos empréstimos bancários e sua renda líquida é totalmente utilizada para garantir o mínimo necessário para ele e sua família. No mérito, defende a competência do Juízo de origem, por força do art. 53, II, a, do CPC, tendo em vista que o agravado é pessoa jurídica e que sua sede está localizada em Brasília/DF. Colaciona jurisprudência que entende amparar seu argumento. Cita o art. 46, § 1o, do CPC e afirma inexistir escolha arbitrária do foro escolhido para propositura da ação. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Alega que “o posicionamento do magistrado a quo constitui justamente a utilização da negativa da prestação jurisdicional ao promover a restrição do acesso à justiça por meio do declínio de competência”. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimado a comprovar, documentalmente, a hipossuficiência financeira alegada (ID 69872662), o agravante apresentou manifestação ao ID 70080534, acompanhada de extratos bancários, demonstrativo de crédito de benefício previdenciário e declaração de importo de renda (ano calendário 2024). É o relato do necessário, decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, conforme extratos bancários, demonstrativo de crédito de benefício previdenciário e declaração de importo de renda (ano calendário 2024), apresentados ao ID 70080536 e seguintes, o agravante comprovou que recebe do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social benefício previdenciário mensal, decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo recebido em janeiro de 2025 a importância de R$4.707,80 (quatro mil setecentos e sete reais e oitenta centavos). Desse modo, tem-se que o valor da remuneração do agravante confirma a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Portanto, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos, na esfera recursal, ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. Seguindo, porém, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparadas essas arestas, no que concerne ao pedido de efeito suspensivo, observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[6], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (“O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento”. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação que defende a declaração da competência do Juízo de origem para processamento do feito, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo vindicado, em especial, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;